Tribunal: STF
Processo: AI 505908
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS 
   TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU 
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO 
   DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE EFEITO 
   CONFISCATÓRIO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 
   CONTRIBUTIVA. SÚMULA 279 DO STF.
De acordo com a orientação 
   firmada neste Tribunal, a controvérsia relativa à aplicação da 
   taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários 
   encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, 
   incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa 
   direta à Constituição Federal.
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à 
   alegada ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da 
   vedação ao confisco, seria necessário o reexame de fatos e provas,
   o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.